Tribunal: TJSP
Processo: 2205669-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2205669-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente
EDMILSON HENRIQUE DA COSTA FILHO e Impetrante RICARDO CAEIRO
VIEIRA DE LEMOS, é impetrado MMJD DA 3a VARA CRIMINAL - FORO DE
SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205669-21.2020.8.26.0000 -Voto no 43.758
2
Habeas Corpus no 2205669-21.2020.8.26.0000
Comarca de Sorocaba
MM.a Juíza: Doutora Daniella Camberlingo Querobim
Impetrante: Adv. Dr. Ricardo Caeiro Vieira de Lemos
Impetrada: MM.a Juíza de Direito da Terceira Vara Criminal
Paciente: Edmilson Henrique da Costa Filho
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.758
HABEAS CORPUS
PLEITO DEFENSIVO
PARA QUE O PACIENTE POSSA CUMPRIR
SUA
PENA
CORPORAL
NO
REGIME
PRISIONAL ABERTO.
CONDENAÇÃO ESTRIBADA NOS TERMOS DO
ART. 33, CAPUT, E § 4o, DA LEI No 11.343/06.
CASO EM QUE A ORDEM DE PRISÃO FOI
DETERMINADA
POR
ESTA
CORTE
DE
JUSTIÇA,
DAÍ
PORQUE
INDEVIDA
A
APRECIAÇÃO DO PEDIDO NESTE TRIBUNAL,
POR SE TRATAR DA PRÓPRIA AUTORIDADE
DITA COATORA.
Ordem não conhecida.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Edmilson Henrique da Costa Filho, apontando a MM.a Juíza de Direito
da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sorocaba como autoridade
coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205669-21.2020.8.26.0000 -Voto no 43.758
3
Aduz
o
impetrante
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, alegando que ele “foi condenado em primeiro
grau” (fl. 02), tendo recorrido em liberdade, “todavia, o Tribunal de
Justiça de São Paulo manteve a decisão da juíza a quo nos exatos
termos, e quando o processo voltou para a vara de origem, foi expedido
mandado de prisão em seu desfavor, e na data de 26/08/2020, foi preso
enquanto trabalhava” (fl. 02). Argumenta que não há necessidade de
imposição do regime semiaberto, pois ostenta condições pessoais
favoráveis, e “as circunstâncias no presente caso levam a fixação da
pena mínima e cumprimento de pena em regime inicial aberto” (fl. 03).
Assevera, demais, que o país se vê assolado pela pandemia do novo
coronavírus (fl. 04). Conclui pleiteando a concessão da ordem para “que
o paciente possa cumprir sua pena em regime inicial aberto ou outra
medida alternativa que não seja prisão (ou afins), uma vez que não há
quaisquer indícios de periculosidade” (fl. 06) (fls. 01/07).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 30/31.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita
coatora (fls. 34/35), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r.
parecer da lavra do doutor Pedro Manoel Ramos, pelo não conhecimento
da impetração, ou se conhecida, pela denegação da ordem (fls. 38/47).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem não é de ser conhecida,
com amparo no r. parecer ministerial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205669-21.2020.8.26.0000 -Voto no 43.758
4
Das informações prestadas pela digna autoridade, dita
coatora, e das peças reprográficas que instruem os autos, inclusive do
teor da própria impetração, se constata que por v. Acórdão prolatado em
04/06/2020,
nos
autos
do
recurso
de
apelação
no
1500400-24.2019.8.26.0567, interposto em prol do paciente, foi negado
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se a sentença monocrática,
oportunidade em que foi determinada a expedição de mandado de prisão
em seu desfavor (fls. 20 e 28), tendo a Magistrada apenas dado
cumprimento a tal determinação.
Dessa forma, na esteira da r. manifestação ministerial,
a matéria trazida não há que ser aqui apreciada, isso porque esta Corte
de Justiça passou a ser, em tese, a própria autoridade coatora, portanto,
carece esta Colenda Câmara, fração da primeira, de competência para
julgar o pedido.
Isto posto, não se conhece da impetração.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR